Tribunal: TJDFT
Processo: 0018142-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018142-90.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ELENA DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Retifique-se a autuação para que conste como credor da presente requisição M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Após, encaminhem-se os autos ao ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, apresente o comprovante de pagamento desta requisição. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios